Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750940-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMIAS SILVA BORGES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante com o objetivo de restabelecer seu cadastro na plataforma do aplicativo da empresa UBER, a fim de que possa voltar a trabalhar como motorista. O agravante alega, em síntese, que: 1) é elogiado por seus passageiros, tendo nota 4,9, de um total de 5,0; 2) foi sumariamente desligado da plataforma sem qualquer prova de que tenha violado o código de conduta da agravada; 3) essa é a sua única fonte de renda (média de R$ 6.000,00) para o sustento próprio e de sua família. Requer, em antecipação da tutela recursal, o restabelecimento de seu cadastro junto à empresa e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do agravante no aplicativo quando essa contratação não é mais do interesse da empresa. Nesse sentido: “(...) 2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital. 3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante. (...)” (Acórdão 1250636, 07114843520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta a sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas, mormente a de adotar conduta de elevado profissionalismo, serviço e cortesia durante a execução do transporte. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que foram praticadas condutas inadequadas pelo motorista colaborador, não se divisa abusividade na rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser mantida a decisão de indeferimento do pedido liminar. (Acórdão n. 1126428, 07105467720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator